Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FILHA SOCIOAFETIVA DE POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. RECONHECIDA A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a inclusão de menor, filha socioafetiva de policial militar, como dependente nos registros funcionais da PMDF, para fins de participação em processo seletivo do Colégio Militar Tiradentes.
2. A paternidade socioafetiva foi reconhecida em ação própria, com trânsito em julgado, e a sentença recorrida confirmou a tutela anteriormente concedida.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a filha socioafetiva, reconhecida judicialmente, pode ser incluída como dependente de policial militar nos registros institucionais, com base na Constituição e na Lei no 7.289/1984.
III. Razões de decidir 4. A paternidade socioafetiva foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, produzindo efeitos plenos. 5. O art. 227, §6o, da CF/1988 assegura igualdade entre filhos, vedando discriminações entre vínculos biológicos, adotivos e socioafetivos. 6. O STF, no RE 898.060 (Tema 622), fixou tese de repercussão geral sobre a equivalência entre vínculos de filiação. 7. A Lei no 7.289/1984, art. 50, §4o, incisos VIII e X, admite como dependentes a pessoa sob exclusiva dependência econômica e o menor sob guarda e responsabilidade mediante decisão judicial. 8. O reconhecimento da paternidade socioafetiva supre os requisitos legais, não havendo necessidade de pedido administrativo prévio. 9. A sentença está em conformidade com a Constituição, a lei, a jurisprudência do STF e os princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade e do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e tese 10. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento judicial da paternidade socioafetiva confere à filha os mesmos direitos dos filhos biológicos ou adotivos. 2. A filha socioafetiva de policial militar pode ser incluída como dependente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de inscrição em colégios militares”.